Tribunal: TJES
Processo: 5013139-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013139-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: POINT SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. e outros

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013139-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
POINT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. E OUTRO

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES – DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento originário, em razão de sua manifesta intempestividade. 2. O recorrente sustenta que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau possui conteúdo decisório autônomo e não se confunde com pedido de reconsideração, alegando que o recurso atacou ato judicial recente que reiterou a negativa a diligências executivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento judicial de primeiro grau possui natureza de decisão interlocutória autônoma capaz de inaugurar novo prazo recursal ou se configura mero pedido de reconsideração de decisão anterior sobre a qual operou a preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juízo singular foi explícito ao indeferir o pedido de reconsideração e manter a ordem de arquivamento provisório da execução fiscal anteriormente determinada. 5. A Fazenda Pública tomou ciência da decisão que efetivamente limitou sua atividade executiva meses antes da interposição do recurso, operando-se a preclusão temporal. 6. O pedido de reconsideração não possui o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso cabível, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. 7. A ausência de fatos novos na petição de origem reforça a natureza de pedido de reconsideração do ato impugnado, tratando-se de mera tentativa de renovação de prazo recursal já exaurido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal. 2. O recurso interposto contra decisão que apenas mantém entendimento anterior, sem agregar conteúdo decisório novo, é intempestivo se o prazo para recorrer da decisão originária já se esgotou.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002511-47.2024.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 11.10.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006745-09.2023.8.08.0000, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 06.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013139-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
POINT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. E OUTRO

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES – DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o Estado do Espírito Santo insurge-se contra o não conhecimento do seu Agravo de Instrumento, defendendo que o ato judicial proferido pelo juízo singular (ID 76000474) possui natureza de decisão interlocutória autônoma, apta a inaugurar novo prazo recursal.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a insurgência não prospera.

O cerne da controvérsia reside na natureza jurídica do ato de ID 76000474. Da análise do documento, depreende-se que o magistrado de primeiro grau foi explícito ao consignar:
"indefiro o pedido de reconsideração, ficando mantida a ordem de arquivamento provisório da execução fiscal"
.

A Fazenda Pública tomou ciência da decisão que realmente limitou sua atividade executiva (ID 66145736) meses antes da interposição do recurso, operando-se, portanto, a preclusão temporal. A tentativa de renovar o prazo recursal mediante novo requerimento (ID 66503198) esbarra no óbice da intempestividade, uma vez que o pronunciamento subsequente limitou-se a ratificar o entendimento pretérito.

Ademais, ao analisar o teor da petição de ID 66503198 — a qual o Agravante defende possuir natureza autônoma —, verifica-se que o Estado expressamente se manifesta pela irresignação em relação à decisão pretérita (ID 66145736), o que configura, de forma cristalina, um pedido de reconsideração. Colhe-se do referido petitório:

[...] O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO [...] vem à presença de Vossa Excelência aduzir que tomou ciência da decisão retro.

A r. Decisão deferiu o redirecionamento da execução, mas indeferiu de forma "prévia e genérica" o pedido de pesquisas patrimoniais [...]

Contudo, data venia, tal fundamentação genérica não se sustenta diante do princípio da independência das execuções fiscais e do interesse público na recuperação do crédito tributário.

A simples existência de outros feitos executivos em trâmite não pode, por si só, justificar a omissão do Estado na tentativa de localizar bens penhoráveis neste feito específico, pois: [...]

Dessa forma, resta evidente que a peça não trouxe fato novo apto a inaugurar uma nova fase decisória, limitando-se a atacar os fundamentos da decisão anterior, o que reforça a natureza de pedido de reconsideração do ato impugnado.

Com efeito, a decisão que efetivamente causou gravame ao exequente foi aquela proferida em 04/04/2025 (ID 66145736), que indeferiu as pesquisas patrimoniais e determinou o arquivamento provisório.

Como é cediço na processualística civil, o pedido de reconsideração não possui o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

Neste ponto, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o recurso interposto contra despacho que apenas mantém decisão anterior carece de carga decisória nova, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE . CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO CONTRA DESPACHO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I . CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, com base no art. 932, III, do CPC, por intempestividade e ausência de cabimento. O agravante sustenta a tempestividade do recurso e a possibilidade de interposição contra despacho com conteúdo decisório que fixou multa diária pelo descumprimento de decisão judicial . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento foi interposto tempestivamente, considerando a ciência inequívoca da decisão agravada; e (ii) estabelecer se o despacho que fixou a multa diária por descumprimento de decisão judicial possui conteúdo decisório que autorize a interposição do agravo de instrumento. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A tempestividade é requisito de admissibilidade recursal e não pode ser suprida. O agravante tomou ciência inequívoca da decisao em 01/08/2023, mas o agravo de instrumento foi interposto apenas em 28/02/2024, caracterizando a sua intempestividade. 4. O pedido de reconsideração, formulado em 19/12/2023, não suspende ou interrompe o prazo recursal, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do TJES. 5. O despacho que apenas fixou multa por descumprimento de decisão judicial prévia não possui conteúdo decisório autônomo que permita a interposição de agravo de instrumento, conforme o rol taxativo do art. 1 .015 do CPC e a tese fixada no tema 988 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido .
Tese de julgamento: 1. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal. 2. Despacho que apenas determina cumprimento de decisão anterior e fixa multa não possui conteúdo decisório, não cabendo agravo de instrumento
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.015 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.711.593/SP, Rel . Min. Marco Buzzi, j. 30/11/2020; STJ, REsp n. 1 .928.906/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j . 09/08/2021; TJES, Agravo Interno Cível AI, 064199000114, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 07/07/2020 . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50025114720248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, p. 11/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravante recorre em face de despacho que somente manteve a decisão proferida na data de 17/11/2022 (id. 19489046 dos autos originários) que, inclusive, já foi alvo do agravo de instrumento nº. 5011905-49.2022.8.08.0000 distribuído à minha relatoria. 2. Assim, a petição que ensejou o despacho agravado era mero pedido de reconsideração que, como cediço, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. 3 . Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006745-09.2023.8 .08.0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, p. 06/09/2023)

Portanto, a manutenção da decisão monocrática de ID 15439984 revela-se medida adequada, tendo em vista que restou demonstrado que a insurgência foi tardiamente dirigida contra despacho de mero expediente (ID 76000474), cujo único propósito foi confirmar decisão interlocutória acobertada pela preclusão, o que constitui vício insanável de admissibilidade por intempestividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada que não conheceu do Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.